Tribunal: TJSP
Processo: 1502313-31.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e não restrito. Pleito almejando a desclassificação dos delitos para a figura tipificada pelo art. 349 do Código Penal. Impossibilidade. Favorecimento real que além de não ter sido minimamente comprovado, não prevalece em detrimento das figurais típicas especiais, envolvendo armas de fogo, disciplinadas pelo Estatuto do Desarmamento. Pedido

Ementa:
Apelação. Porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e não restrito. Pleito almejando a desclassificação dos delitos para a figura tipificada pelo art. 349 do Código Penal. Impossibilidade. Favorecimento real que além de não ter sido minimamente comprovado, não prevalece em detrimento das figurais típicas especiais, envolvendo armas de fogo, disciplinadas pelo Estatuto do Desarmamento. Pedido subsidiário objetivando a desclassificação da conduta envolvendo a arma de uso permitido para a figura do art. 12 do referido diploma. Inviabilidade. Armamentos de diferentes categorias (uma delas considerada restrita, por supressão de numeração) apreendidas em posse do recorrente, dentro do mesmo contexto, que ensejaram o reconhecimento de concurso formal, tornando inócua tal discussão. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Reprimenda devidamente fixada no patamar mínimo legal e, na terceira etapa, devidamente exasperada em razão do concurso formal. Regime aberto e substituições irretorquíveis. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502313-31.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ROBSON LIMA
DE SA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502313-31.2019.8.26.0344 -Voto no
2
Apelação no 1502313-31.2019.8.26.0344
Comarca: Marilia
Apelante: ROBSON LIMA DE SÁ
Advogado: Felipe Pirtouscheg
VOTO No. 22.887
Apelação. Porte ilegal de armas de fogo de uso restrito e não
restrito. Pleito almejando a desclassificação dos delitos para a
figura tipificada pelo art. 349 do Código Penal. Impossibilidade.
Favorecimento real que além de não ter sido minimamente
comprovado, não prevalece em detrimento das figurais típicas
especiais, envolvendo armas de fogo, disciplinadas pelo Estatuto
do
Desarmamento.
Pedido
subsidiário
objetivando
a
desclassificação da conduta envolvendo a arma de uso permitido
para a figura do art. 12 do referido diploma. Inviabilidade.
Armamentos de diferentes categorias (uma delas considerada
restrita, por supressão de numeração) apreendidas em posse do
recorrente, dentro do mesmo contexto, que ensejaram o
reconhecimento de concurso formal, tornando inócua tal
discussão. Precedentes do STJ. Condenação mantida. Reprimenda
devidamente fixada no patamar mínimo legal e, na terceira etapa,
devidamente exasperada em razão do concurso formal. Regime
aberto e substituições irretorquíveis. Improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROBSON LIMA DE SÁ contra sentença de primeiro grau (fls. 88/92),
prolatada em 11 de dezembro p.p., pela MM. Juíza de Direito, Dra.
Juliana Casalenuevo Brizzi Herculian, da 3a Vara Criminal da
Comarca de Marilia, que o condenou às penas de 3 anos e 6 meses
de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 11 dias-multa, no
piso legal, substituída por prestação de serviços à comunidade e
limitação de final de semana, ambas em igual prazo, declarando-o
como incurso no 16, parágrafo único, IV, combinado com o art. 14,
caput, ambos da Lei no. 10.826/03, na forma do art. 70 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502313-31.2019.8.26.0344 -Voto no
3
Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando a desclassificação dos delitos para a figura do art. 349 do
Código Penal e, subsidiariamente, a desclassificação, apenas da
conduta relativa à arma de fogo permitida, para o tipo penal do art. 12,
do mesmo diploma.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, refutando as aludidas desclassificações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
não comporta provimento, merecendo subsistir a r. decisão atacada.
De acordo com a exordial acusatória, no dia 14
de maio de 2019, na Rua Ribeirão Preto, policiais militares
surpreenderam o apelante portando duas armas de fogo municiadas
sendo um revólver marca Pucara, calibre no 38, acompanhada de dois
cartuchos íntegros, e uma pistola de calibre no 380, com numeração
suprimida, contendo onze cartuchos íntegros , sem autorização e em
desacordo com determinação legal.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente
à
desclassificação
das
condutas,
imperioso
reconhecer amplamente demonstradas, no decorrer da instrução
processual, a materialidade e a autoria, conforme provas documentais
(auto de apreensão de fls. 10/11 e laudos de fls. 74/87) e orais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502313-31.2019.8.26.0344 -Voto no
4
incluindo a confissão pelo apelante , todas produzidas em perfeita
consonância, culminando na prolação do édito condenatório.
No tocante ao pedido de desclassificação das
condutas para a figura do art. 349 do Código Penal, não assiste razão
ao recorrente, pois, diferentemente do quanto suscitado nas razões
defensivas, além de não ter sido minimamente comprovada a
existência de terceiro responsável pelos armamentos apreendidos em
seu poder, ainda seria necessário demonstrar que o ânimo do
apelante cingia-se, exclusivamente, a promover mera ajuda ou apoio
ao suposto criminoso.
De certo, caso fosse crível, o recorrente, ao
menos, declinaria o nome completo, endereço, telefone ou demais
contatos do suposto responsável pelas armas, com o fito de que fosse
localizado e ouvido, como suporte à versão sustentada.
Contudo, a defesa não cuidou de produzir
quaisquer provas nesse sentido, tampouco demonstrou que o
apelante tivesse mero intento de auxiliar algum criminoso, fator que
obsta a caracterização do aludido favorecimento real.
Ademais, faz-se mister ressaltar que, mesmo
na referida hipótese, considerando que as condutas envolvem a
manutenção ilegal de armas de fogo, eventual conflito aparente de
normas restaria saneado pelo critério da especialidade, mediante o
qual a lei especial afasta a aplicação da lei geral1, prevalecendo as
disposições decorrentes do Estatuto do Desarmamento, em vista da
adequação típica, particularmente conferida em tais casos.
Como tal, resta incogitável a desclassificação
para o crime de favorecimento real, pois, uma vez concluída a eficácia
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 18a ed, nota 108 do art. 12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502313-31.2019.8.26.0344 -Voto no
5
das armas (uma delas, inclusive, desprovida de numeração) para
efetuar disparos, ainda acompanhadas de munições, na ocasião da
apreensão, não há como se olvidar da exata subsunção às figuras
dos art. 14 e 16, do Estatuto do Desarmamento.
Não por menos, igualmente inócua qualquer
perquirição acerca da tipificação da conduta envolvendo a arma de
uso permitido, porquanto, ainda que fosse apreendida no interior da
residência do apelante, estando acompanhada de outra pistola com
numeração suprimida, caracteriza-se o concurso formal entre as
práticas, ante o qual prevalece a reprimenda mais gravosa,
decorrente do art. 16, em detrimento daquelas cominadas pelo art. 14,
ou mesmo pelo art. 12, do referido diploma.
Já da simples descrição contida na exordial
acusatória, depreende-se que o recorrente foi surpreendido em poder
de ambas as armas de fogo, juntamente com as munições (13
cartuchos), dentro de um só contexto, porém ofendendo bens jurídicos
distintos, em vista da diversidade de categorias (restrita e não
restrita), configurando, portanto, autêntico concurso formal conforme a
moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMAS DE
FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E
PERMITIDO. ARTS. 14 E 16 DA LEI N.
10.826/03.
PRINCÍPIO
DA
CONSUNÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
BENS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
I. As condutas de possuir arma de fogo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502313-31.2019.8.26.0344 -Voto no
6
munições de uso permitido e de uso restrito,
apreendidas em um mesmo contexto fático,
configuram concurso formal de delitos.
II. O art. 16 do Estatuto do Desarmamento,
além da paz e segurança públicas, também
protege a seriedade dos cadastros do Sistema
Nacional
de
Armas,
sendo
inviável
o
reconhecimento de crime único, pois há lesão a
bens jurídicos diversos.
III.
Agravo
regimental
a
que
se
nega
provimento. (AgRg no REsp 1619960/MG, 5a
Turma,
rel.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
27/06/2017, v.u.)
Destarte, considerando o referido contexto,
revela-se despicienda qualquer elucubração quanto a tipificação
referente a arma de uso permitido, porquanto de somenos
importância, uma vez certeiramente reconhecido pela magistrada a
quo o concurso formal entre as condutas, cuja reprimenda aplicada
dispensa quaisquer reparos.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59 do
Código Penal, ante a ausência de circunstâncias judiciais negativas
aptas a majorar quantitativamente, nas primeira e segunda etapas do
sistema trifásico, as reprimendas foram mantidas nos patamares
mínimos legais, perfazendo 3 anos de reclusão e pagamento de 10
dias-multa, para o porte ilegal da arma de numeração suprimida, e 2
anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, pela arma de uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502313-31.2019.8.26.0344 -Voto no
7
permitido.
Nesse ponto, vale salientar que, mesmo
reconhecida a atenuante relativa à confissão espontânea pelo
recorrente, resta intangível promover qualquer redução aquém do
mínimo legal.
Na etapa final, diante do concurso formal,
escorreita a exasperação em 1/6, conferida pela juíza a quo,
totalizando 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-
multa, a qual tornou-se definitiva à mingua de demais causas
modificadoras. Por fim, a quantidade total da pena
estabelecida, aliada às condições pessoais do apelante (primário e
desprovido de antecedentes), permite a manutenção do regime mais
brando, qual seja o aberto, bem como a substituição por restritiva de
direitos, suficientes à reprovação do delito, nos moldes devidamente
fundamentados pela magistrada sentenciante.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo, in totum, a r. sentença
atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator